Tribunal: TJPA
Processo: 0016615-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016615-20.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WANDER DA CONCEICAO MARINHO, MARIA DILZA DA CONCEICAO RODRIGUES, DILCILENE CRISTINA RODRIGUES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEITADO. ERRO MATERIAL. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. ACOLHIDO. RETIFICAÇÃO PARA 2/3 DO SALÁRIO RECEBIDO PELO FALECIDO A SER DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS ENTRE AS HERDEIRAS. OBSCURIDADE. ACOLHIDO.
REFORMATIO IN PEJUS
. SÚMULA 45 DO STJ. RETIRADA DA PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA DO FILHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que concedeu parcial provimento à apelação do ente municipal para retificar a pensão mensal indenizatória, fixando-a em 2/3 de R$ 1.100,00 para cada herdeiro, observando os limites de idade previstos na jurisprudência. O embargante alegou omissão na comprovação do nexo de causalidade e, por fim, contradição quanto ao valor da pensão e obscuridade por afronta à Súmula 45 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Verificar a existência de omissão quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido;

(ii) Analisar a ocorrência de erro material na fixação do valor da pensão indenizatória, e;

(iii) Observar a obscuridade relativa à vedação da reformatio in pejus, conforme Súmula 45 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao nexo de causalidade, pois o acórdão impugnado analisou de forma clara a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, reconhecendo que a morte decorreu da demora do serviço médico em ambulância. A discordância do embargante quanto à conclusão do julgado não configura omissão passível de embargos declaratórios.

4. O erro material na fixação da pensão indenizatória deve ser corrigido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que 2/3 do salário do falecido devem ser divididos em partes iguais entre a companheira e os filhos, considerando-se que 1/3 seria destinado ao próprio sustento da vítima.

5. A obscuridade alegada quanto à vedação da
reformatio in pejus
merece acolhimento, pois a concessão de pensão indenizatória ao filho configurou agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, o que é vedado pela Súmula 45 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Acórdão Parcialmente Reformado. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A fixação da pensão indenizatória por morte deve observar a divisão de 2/3 do salário do falecido entre a companheira e os filhos, até os respectivos prazos estabelecidos na jurisprudência.

B. O Tribunal não pode, em remessa necessária, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, conforme disposto na Súmula 45 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,

por ocorrência parcial do vício de erro material e obscuridade previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Belém contra Acórdão (ID 22411644) que conheceu e concedeu parcial provimento a apelação do ente municipal, para somente retificar a pensão mensal indenizatória em 2/3 de R$ 1.100,00 para cada herdeiro, o qual o valor auferido à época pelo falecido até os 25 anos dos filhos e para a companheira até o ano que o falecido completaria 65 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

O embargante alegou omissão pela ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e o dano sofrido pelos ofendidos, da contradição visto o valor auferido para os herdeiros em sede de pensão indenizatória por morte e, por fim, pela obscuridade devido violação a Súmula 45 do STJ, o qual ser impossibilitado o agravamento da situação da Fazenda Pública (ID 22945556).

Transcorreu
in albis
o prazo para os embargados apresentarem contrarrazões (ID 24162343).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição, (II) suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir
erro material
.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto apresenta parcial acolhimento, vejamos.

A
omissão
alegada pelo embargante não merece prosperar, posto não ter sido omissa a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e o dano sofrido pelo ofendido, o qual ter vindo a óbito por demora do serviço médico em ambulância. Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas quanto a responsabilidade civil objetiva do ente municipal
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão nesse ponto, não havendo omissão como alegado pelo embargante, pois os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado.

Já em relação ao erro material e a obscuridade, merecem prosperar.

O
erro material
ocorrera em reação

ao valor a ser recebido pelas herdeiras a título de pensão indenizatória, posto que conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 2/3 do salário recebido pelo falecido deve ser dividido em partes iguais entre a companheira e os filhos, considerando a presunção de que a vítima gastaria em vida 1/3 de seu salário com seu próprio sustento.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE POLICIAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA
. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES.
DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS.

1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes.

2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido
, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.

3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes.

4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016). (GRIFO).

Dessa forma,
retifico a pensão indenizatória para 2/3 de R$ 1.100,00 a ser dividida entre as herdeiras
, devendo ser paga até os 25 anos de idade da filha e para a viúva até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

Por fim, em relação a
obscuridade também merece prosperar
, pois conforme a
Súmula 45 do STJ:
“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.
No acórdão houve aplicação de pensão indenizatória ao filho, porém tal decisão fora eivada de
reformatio in pejus
, sendo vedado.

Sobre o tema colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ.

1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.

2.
"A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído"
(REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1946408 MS 2021/0201014-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos,
onde
retifico o acórdão para aplicar a pensão indenizatória mensal em 2/3 de R$ 1.100,00 a serem divididos igualmente entre as herdeiras
Maria Dilza da Conceição Rodrigues até a
data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE e para a filha Dilcilene Cristina Rodrigues Marinho até os 25 anos de idade.

Por fim, pela
retirada da pensão indenizatória ao filho Wander da Conceição Marinho, visto a
reformatio in pejus
,
sendo vedada conforme Súmula 45 do STJ.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025